Tribunal: TJBA
Processo: 8129634-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129634-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE CONTRATO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão da ausência de fornecimento de cópia de contrato. A sentença fixou os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e afastou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há configuração de dano moral, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; (ii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, diante do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dever de indenizar exige a prova de ofensa real aos direitos da personalidade ou abalo emocional que ultrapasse a normalidade dos dissabores cotidianos.

4. A ausência de negativação do nome da parte autora, conforme demonstrado pelo extrato do Serasa anexado aos autos, que indica apenas listagem de conta atrasada em ambiente restrito, sem visibilidade para o mercado de crédito, afasta a caracterização de dano moral no caso concreto.

5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração efetiva da perda do tempo útil com impacto relevante na vida do consumidor, o que não se comprovou no caso.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade constitui medida excepcional, cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso, o valor atribuído à causa alcançou R$ 40.199,05 (quarenta mil, cento e noventa e nove reais e cinco centavos), quantia que não pode ser considerada irrisória ou muito baixa, afastando-se, portanto, a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

8. A regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

9. Mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa não for irrisório. 2. A configuração de dano moral com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor demanda comprovação de lesão relevante ao tempo útil do consumidor, não se presumindo a partir do mero ajuizamento da ação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1005911-79.2021.8.26.0344, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8129634-21.2025.8.05.0001, sendo Apelante a Lenize Maria Pedreira Gomes e Apelada Losango Promoções de Vendas Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator